Tribunal: TJPA
Processo: 0821831-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821831-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: RANIELTO PEREIRA DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0821831-70.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTE: RANIELTO PEREIRA DA SILVA.

IMPETRADO: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA.

Autos em referência: 0802147-12.2023.8.14.0125.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO DO REU DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 09/08/2024, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP). A impetração sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, requerendo sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, especialmente quanto à presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e à idoneidade da fundamentação que justificou a medida extrema, diante das circunstâncias concretas do caso.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em depoimentos de testemunhas oculares, boletim de ocorrência, apreensão da arma utilizada no crime e imagens que registram a evasão do paciente do local dos fatos, o que demonstra risco à ordem pública e à instrução criminal.

4.

A conduta imputada ao paciente revela gravidade concreta, uma vez ter sido o delito praticado em local público, com emprego de arma de fogo, causando intensa repercussão social, o que justifica a necessidade de segregação cautelar para preservação da ordem pública.

5.

O juízo impetrado fundamentou a decisão em dados concretos que evidenciam a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, destacando o periculum libertatis pela fuga do agente do distrito da culpa, tornando imprescindível a custódia.

6.

A manutenção da prisão foi reafirmada por ocasião da decisão de pronúncia, com base na inexistência de alteração fática ou jurídica, conforme autorizado pelo art. 413 do CPP.

7.

A substituição por medidas cautelares foi expressamente afastada, por se mostrarem inadequadas à gravidade do delito e à periculosidade evidenciada no modus operandi do paciente.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva em casos de crimes graves, quando presentes indícios concretos de risco à ordem pública ou à instrução criminal, conforme precedentes citados nos autos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

9.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando demonstrados elementos concretos de materialidade e autoria delitivas, aliados ao risco à ordem pública ou à instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

2.

A gravidade concreta do crime, a forma de sua execução e a evasão do agente do distrito da culpa justificam a custódia cautelar, sendo incabível sua substituição por medidas alternativas.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 310, II, 312, 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 797.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 19/06/2023; STJ, AgRg no HC 800.656/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 26/06/2023; STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 17/04/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
RANIELTO PEREIRA DA SILVA
, qualificado nos autos (ID 24140548, pág. 04), atualmente custodiado em razão de decreto de prisão preventiva expedido em 27/03/2024 (ID 24140544), pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, conforme narrado na exordial.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia-PA.

A impetração sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e decretada com base em alegações genéricas de gravidade do delito ou clamor público.

Requer, em sede liminar, a imediata revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID 24141059).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (ID 24167939).

A Douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 24174139).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente impetração.

No mérito, a controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente.

Consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID
24167939
), corroboradas pelos dados constantes do sistema PJe, verifica-se que a prisão preventiva do coato se deu mediante representação da Autoridade Policial, secundada por parecer favorável do Ministério Público de 1º grau, tendo sido decretada em 27/03/2024, nos autos n.º 0802147-12.2023.8.14.0125.

A decisão respectiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com menção expressa à inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

Transcreve-se, nos pontos de interesse, excerto da decisão que decretou a custódia cautelar (ID 24140544):

(...) O Delegado de Polícia Civil, Dr. Rodrigo Gonçalves Graças, lotado na cidade de Piçarra/PA, encaminhou a esse Juízo os autos de IPL e em seu bojo representou pela decretação da Prisão Preventiva de RANIELTO PEREIRA DA SILVA, conhecido como TH e LEITEIRO.

Alega, em síntese, que o representado teria ceifado a vida de JOÃO VITOR DOS SANTOS PEREIRA, na madrugada do dia 11/12/2023, no Bar da Dona Maria, município de Piçarra/PA, e após efetuar os disparos tomou rumo ignorado e até o momento não foi possível localizar o representado (...).

II. Fundamentação (...).

No caso dos autos, está devidamente demonstrada a existência do crime de homicídio, bem como os indícios suficientes de sua autoria, através de várias testemunhas apontadas no IPC que foram enfáticas em apontar o representado como autor do delito, caracterizando o fumus comissi delict.

Essas provas são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão preventiva, a qual exige fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, de autoria ou participação em crimes como o qual é imputado a representada. (...).

Quanto ao periculum libertatis, que se afigura através da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, por sua vez de igual modo se faz presente, ante a gravidade e frieza como o crime foi consumado, em pleno local público.

A forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, especialmente neste caso, que o homicídio se deu em plena via pública, fato que causou abalo social e exigindo providências e a mão firme do Estado para restabelecer a ordem. (...).

Existe o periculum libertatis, consubstanciado na garantia da aplicação da lei penal, porque o representado evadiu-se do local da culpa, frustrando o andamento regular da instrução, neste sentido: (...).

III. Dispositivo

Diante do exposto, caracterizada a necessidade da segregação cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RANIELTO PEREIRA DA SILVA, conhecido como TH e LEITEIRO. (...).

Portanto, o édito prisional revela a presença de elementos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar, destacando-se a gravidade da conduta imputada e o modus operandi do agente, que, segundo consta, teria desferido disparos de arma de fogo na vítima, ocasionando-lhe a morte.

O exame de corpo de delito, aliado aos registros audiovisuais e aos depoimentos colhidos, corroboram os indícios de materialidade e de autoria, além de evidenciar a severidade das lesões provocadas, que resultaram em óbito.

Concluída a fase investigativa, foi oferecida denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (Homicídio Qualificado), conforme descrito na exordial acusatória constante dos autos em referência.

Realizada a instrução criminal o acusado foi pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme decisão lançada no ID 140445263 do processo originário, nos pontos a seguir destacados:

(...).
III. Dispositivo

Isso posto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO RANIELTO PEREIRA DA SILVA
(...), a fim de que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV do CPB.

Nos termos do art. 420, do CPP, o réu tem que ser pessoalmente intimado da presente decisão, sem prejuízo da intimação de seu defensor.

Mantenho a prisão cautelar, eis que não ocorreu mudança fática ou jurídica para que forçasse a mudança do entendimento deste Juízo.

(...).

Ressalte-se que a decisão que decretou a prisão preventiva vem devidamente motivada, com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, conforme já exposto. A autoridade apontada como coatora explicitou, de forma concreta e fundamentada, os elementos fáticos que embasaram a imposição da medida extrema, os quais, frise-se, permanecem inalteradas até o presente momento.

No tocante à garantia da ordem pública, observa-se que a decisão impugnada se fundamenta na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, conforme se extrai dos autos, teria desferido
disparos de arma de fogo na vítima, ocasionando-lhe a morte
.

A decisão que decretou a prisão cautelar descreve as circunstâncias dos fatos e a motivação subjacente à conduta, apontando risco concreto à coletividade. Nesse contexto, verifica-se a existência de fundamentação idônea, tanto na decisão originária quanto na proferida por ocasião da designação da audiência de instrução e julgamento, em consonância com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ambas as decisões se baseiam em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva: indícios de autoria e prova da materialidade delitiva (
fumus commissi delicti
), bem como o perigo gerado pela liberdade do agente à ordem pública e à regularidade da instrução criminal (
periculum libertatis
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime, a reincidência e a periculosidade do agente — inferidas pelo
modus operandi
e pelo histórico de práticas delitivas — constituem fundamentos legítimos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023;

STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023;

STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

O juízo impetrado, ao decretar a prisão preventiva do paciente, agiu em conformidade com tal entendimento jurisprudencial, ressaltando a persistência dos fundamentos que justificaram a decretação da medida.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade específica dos delitos, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A alegação de o simples fato do coato responder a outro processo criminal não configura maus antecedentes, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os pressupostos legais. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 8, do E.TJE
(Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Ainda, colacionam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, RHC 140.433/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021;

STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2022.

Ressalta-se, igualmente, que a decisão que decretou a custódia cautelar não se baseou em elementos genéricos ou abstratos do tipo penal, mas sim em fundamentos concretos, em consonância com os artigos 312 e 313 do CPP.
Precedentes:

STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024;

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27934877220248130000 1 .0000.24.279348-7/000, Relator.: Des. José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da impetração e
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025